Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL. NATUREZA PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À PENHORA.
1. Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro, somente de eventuais direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
2. Não obstante a natureza propter rem do débito condominial, quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente, incide a exceção prevista pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, segundo os quais, na constância da relação fiduciária, não é possível responsabilizar o credor fiduciário pelo pagamento de despesas geradas pelo bem.
3. O bem alienado fiduciariamente, por não fazer parte do patrimônio do devedor, não pode ser alvo de penhora, apenas o direito real de aquisição.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.